Tribunal: STF
Processo: ARE 1560809
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HABEAS DATA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCONFORMISMO DA PARTE IMPETRANTE. AVENTADA EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA DO COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES E DADOS ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS IMPETRADAS. HABEAS DATA QUE SOMENTE PODE SER MANEJADO EM FACE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS SE COMPROVADO QUE AS CASAS BANCÁRIAS COMPARTILHAM SEU BANCO DE DADOS SOBRE A IMPETRANTE COM OUTROS BANCOS, COMERCIANTES, EMPRESÁRIOS, DENTRE OUTROS. PRECEDENTES DO STJ. COMPARTILHAMENTO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Sabe-se que a ação constitucional de habeas data presta-se, nos termos do art. 5º, LXXII da Constituição Federal, "para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público". E, da Lei n. 9.507/97, que regula o direito de acesso à informação e disciplina o seu rito processual do habeas data, extrai-se: Art. 1º (VETADO) Parágrafo único. Considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. (...) Art. 7° Conceder-se-á habeas data: I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público; Nesse sentido: "Portanto, são duas coisas diferentes. As informações que se quer conhecer podem constar de: I) registros ou bancos de dados de órgãos e entidades integrantes da administração pública, cuja natureza, na expressão legal, é "governamental", isto é, essencialmente pública; ou II) de registros ou bancos de dados de caráter público, ou seja, aqueles registros ou bancos de dados que, embora instituídos ou mantidos por entidades de natureza privada, tenham caráter público, pelo fato de serem compartilhados com outras pessoas físicas ou jurídicas externas, desvinculadas da detentora privada das informações. Assim, as regras constitucional e legal não inibem as entidades privadas, especialmente as que exploram atividade econômica, na formação de cadastros ou bancos de dados contendo informações sobre clientela, desde que mantenham o caráter reservado desses conteúdos. Esses dados, registros e informações não são suscetíveis de habeas data se não forem compartilhados com outras pessoas, servindo apenas para orientação da política de negócios da própria entidade privada detentora, a qual somente dá conhecimento deles internamente, ao seu corpo de dirigentes e empregados". (REsp n. 1.267.619/SP, Voto vencedor, Ministro Raul Araújo, julgado em 6/10/2020, DJe de 18/2/2021). No caso dos autos, o impetrante requer o acesso aos seus dados e informações pessoais. Desta forma, para que a parte impetrante possa manejar habeas data em face de instituições financeiras privadas deverá comprovar que as casas bancárias compartilham seu banco de dados, qual seja, informações sobre a impetrante, com outros bancos, comerciantes, empresários, dentre outros, compartilhamento este que não foi comprovado nos autos. Não se olvida as informações prestadas e detalhadas no cronograma apresentado pela parte apelante, nem mesmo sua frustração diante das fraudes costumeiramente praticadas, porém o referido relato (cronograma) e documentos acostados não demonstram indubitavelmente que houve compartilhamento de informações entre as instituições apeladas, até porque, a priori, os dados e informações em questão possuem caráter sigiloso. Ainda, a parte apelante somente demonstrou que após requerer esclarecimentos para as casas bancárias, estas forneceram informações que possuíam acesso diante das operações por si realizadas, não que houve compartilhamento de informações entre elas para efetivação da suposta fraude. Para elucidar, o mencionado no parágrafo anterior, é certo que o Banco Master, por exemplo, somente repassou informações que tinha acesso com base em seus registros, pois, possui informação da conta bancária para a qual havia liberados valores. hígida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente